Tribunal: TJDFT
Processo: 0732173-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE "DIREITOS AQUISITIVOS". RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de "direitos aquisitivos" relacionado a um determinado bem imóvel.
2. O devedor responde, pelas obrigações assumidas, com todos os bens que integram sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação daqueles passíveis de penhora, de acordo com as regras previstas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC.
3. Os eventuais "direitos aquisitivos" atribuídos ao devedor podem ser objeto de penhora, nos moldes do art. 835, inc. XII, do CPC. No entanto, essa hipótese exige a produção de prova no sentido de que ele é mesmo o titular do domínio do respectivo bem, ou mesmo de outro eventual "direito" efetivamente passível de valoração econômica. 3.1. Em caso de penhora de bem imóvel, ou de "direito aquisitivo" a ele relacionado, o respectivo ato de constrição deve ser averbado na matrícula do imóvel, nos termos do art. 791, § 1o, do CPC.
4. No presente caso a instituição financeira recorrente formulou o requerimento de penhora dos "direitos aquisitivos" em questão, o que foi indeferido pelo Juízo singular, por meio da decisão impugnada, ao fundamento da suposta inutilidade da medida. 4.1. O grau de utilidade da penhora de "direitos aquisitivos", no entanto, não pode ser antevisto com precisão, sobretudo no cenário descrito de dificuldade de satisfação do crédito pela instituição financeira recorrente, devendo ser mantida, a priori, a possibilidade de penhora dos "direitos" que possam ser economicamente aquilatados.
5. Recurso conhecido e provido.